Tribunal: TJPA
Processo: 0804516-97.2022.8.14.0000
Classe: PROCESSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10190 - Processo Disciplinar / Sindicância
Data de julgamento: 2022-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SINDICÂNCIA (1308) - 0804516-97.2022.8.14.0000

SINDICANTE: C. G. D. J. D. P.

SINDICADO: A. R. L.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

Processo PjeCOr

nº 0005896-36.2020.2.00.0814

Requerente: Anderson Camporez

Sindicado: Arielson Ribeiro Lima – juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Tailândia

Advogado do sindicado: Rodrigo Costa Lobato – OAB/PA 20167

EMENTA: PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONTRA MAGISTRADO. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR APRESENTADA PERANTE O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE MAGISTRATURA DISPOSTOS NO ART. 35, I DA LEI COMPLEMENTAR 35/79 E AOS ARTIGOS 1º, 4º, 8º, 24 E 25 DO CÓDIGO DE ÉTICA DE MAGISTRATURA – INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE IMPARCIALIDADE PELO JUIZ REQUERIDO - PODER–DEVER DE APURAR. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DECISÃO POR MAIORIA QUANTO À INSTAURAÇÃO DO PAD. DECISÃO POR MAORIA, PELO NÃO AFASTAMENTO DO MAGISTRADO DAS FUNÇÕES JUDICANTES DURANTE O CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

Acordam os Excelentíssimos integrantes do Órgão Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por maioria, em acolher a proposta de instauração de Processo Administrativo Disciplinar em desfavor do Juiz de Direito Arielson Ribeiro Lima, vencido o desembargador Amilcar Roberto Bezerra Guimarães e, por maioria, decidiram que o processo administrativo disciplinar inicie sem o afastamento do magistrado das atividades judicantes, vencidos, neste ponto, os Desembargadores Constantino Augusto Guerreiro, Luzia Nadja Guimarães Nascimento, Célia Regina de Lima Pinheiro, Maria Elvina Gemaque Taveira e José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior. Sorteada a relatoria do feito para a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira. 13ª Sessão Ordinária do Egrégio Órgão Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 13 de abril de 2022. Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, Presidente do TJPA.

RELATÓRIO

Processo nº 0005896-36.2020.2.00.0814

Requerente: Anderson Camporez

Sindicado: Arielson Ribeiro Lima – juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Tailândia

Advogado do sindicado: Rodrigo Costa Lobato – OAB/PA 20167

RELATÓRIO DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA

Trata-se de sindicância instaurada pela Corregedoria-Geral de Justiça, por meio da Portaria nº 120/2021-CJCI (Id 785399), a qual delegou poderes ao juiz auxiliar Lucio Barreto Guerreiro para apurar os fatos atribuídos por Anderson Camporez ao juiz de Direito Arielson Ribeiro Lima, Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Tailândia.

A apuração teve início com a reclamação formulada perante o Conselho Nacional de Justiça, indicando irregularidades supostamente praticadas pelo magistrado por ocasião da apreciação e deferimento de medidas liminares inaudita altera pars nos autos de 04 (quatro) ações Declaratórias de Nulidade de Ato Administrativo nº 0800644-17.2020.8.14.0074, nº 0800643-32.2020.8.14.0074, nº 0800642-47.2020.8.14.0074 e nº 0800641-62.2020.8.14.0074, ajuizadas por Paulo Liberte Jasper (conhecido como “Macarrão”), então prefeito, candidato à reeleição no município de Tailândia, pelo partido MDB.

De acordo com a reclamação, o autor destas ações anulatórias encontrava-se inelegível em razão de decisões proferidas pelo Tribunal de Contas do Estado – TCE/PA, nos autos dos processos administrativos de nº 2016/50813-5, nº 2012/51612-0, nº 2013/53634-9, nº 2010/51661-8 e nº 2016/50734-7, os quais tiveram como desfecho o julgamento da irregularidade das contas do gestor, decisões essas que transitaram em julgado ainda no ano de 2017.

Aliado a estes fatos, foi afirmado ainda que a esposa do sindicado, Sra. Lorena Paz Cardoso Lima, era também candidata ao cargo de vereadora do município pelo mesmo partido do candidato inelegível, sendo que ela e o magistrado nunca teriam escondido o apoio ao candidato ao cargo majoritário, a partir da ampla divulgação de fotos nas redes sociais da esposa do magistrado, com a legenda “eu sou Macarrão”, e que constam dos autos.

Ainda segundo relatado, no dia 15.09.2020, o magistrado então sindicado declarou-se impedido de atuar perante a 93ª Zona Eleitoral em razão das pretensões eleitorais da esposa, não obstante, no mesmo dia, tenha deferido as liminares nos autos das ações anulatórias suspendendo os efeitos dos acórdãos proferidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará, oportunizando, assim, a candidatura do candidato “Macarrão”.

Ao receber a reclamação, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corregedora Nacional de Justiça, em decisão de 03.12.2020, considerando “a linha tênue que separa os atos simplesmente jurisdicionais dos que detêm relevância correcional, bem como a cautela peculiar afeta à atuação da Corregedoria Nacional de Justiça”, encaminhou o feito à Corregedoria-Geral de Justiça, para apuração.

Na decisão, a ministra consignou que foi realizada consulta no site do Tribunal Superior Eleitoral, no qual se verificou que, nas eleições municipais de 2020, a esposa do magistrado Lorena Lima, foi eleita vereadora, enquanto que o candidato “Macarrão” foi reeleito prefeito.

Após regulamentar manifestação do magistrado acerca dos fatos, foi determinada a instauração de Sindicância em face do magistrado Arielson Ribeiro Lima, para apuração das supostas irregularidades por ele praticadas, delegando poderes ao Juiz Corregedor Lúcio Barreto Guerreiro, para presidir a comissão sindicante (decisão de Id 759931).

O juiz corregedor, ao receber o feito, constituiu comissão de sindicância composta pelas servidoras Paola Watrin Pimenta Menescal e Monique Soares Leite.

Foram determinadas as oitivas das testemunhas: do reclamante Anderson Camporez, dos promotores de Justiça que funcionaram nas quatro ações anulatórias e manejaram os respectivos agravos de instrumento interpostos contra as decisões nelas proferidas, Ligia Valente do Couto de Andrade Ferreira e José Ilton Moreira Junior, das servidoras do Tribunal de Justiça Vera Lucia Nascimento Lobato, diretora de Secretaria à época, e Bruna Lorena Coelho Nunes e da chefe da 93ª seção eleitoral de Tailândia, Keyllaff Maria Alves de Miranda.

Ainda, foram juntadas aos autos as quatro ações anulatórias e dos respectivos agravos de instrumento, de extrato de consulta de vínculo da esposa do magistrado Lorena Paz Cardoso Lima com a prefeitura de Tailândia e certidões expedidas pelo juízo.

Ao final, foi realizado interrogatório do magistrado sindicado.

Finalizados os trabalhos apuratórios, a comissão de sindicância apresentou relatório final em que concluiu haver indícios de procedência das alegações formuladas, uma vez que foram identificadas evidências de violação da imparcialidade do magistrado.

Por isso, sugeriu a proposição, junto ao Egrégio Tribunal Pleno, de instauração de Processo Administrativo Disciplinar em desfavor do sindicado, para melhor apuração dos fatos apresentados, conferindo a ele o direito à ampla defesa e ao contraditório.

O relatório conclusivo apresentado foi acolhido em decisão de 21.01.2022 (id 1109470), e, em cumprimento ao que preconiza o artigo 14 da Resolução n. 135/2011 do Conselho Nacional de Justiça, o magistrado foi devidamente notificado para apresentação de defesa prévia.

Em defesa prévia, o magistrado alegou que

(1) diante das pretensões eleitorais de sua esposa, declarou-se impedido de atuar no cargo de juiz Eleitoral em 16.09.2020, em respeito aos princípios da moralidade e imparcialidade, o que demonstra sua preocupação “em não agir de modo a beneficiar ou prejudicar ninguém em especial”;

(2) houve análise cuidadosa de cada processo e a hora que cada decisão foi proferida não equivale ao momento em que o juiz se debruçou para analisar o feito e cada decisão baseou-se nos documentos apresentados nos autos;

(3) trata-se de mera coincidência a hora e a data das decisões terem sido proferidas no mesmo dia que a convenção partidária;

(4) o MP não arguiu a suspeição do magistrado e o recurso interposto fundamentou-se apenas em teses jurídicas;

(5) pretende-se debater em sede de processo administrativo disciplinar o mérito das decisões judiciais proferidas pelo magistrado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A presente sindicância administrativa foi instaurada nos autos da Reclamação Disciplinar apresentada junto ao Conselho Nacional de Justiça por Anderson Camporez em desfavor do magistrado

Arielson Ribeiro Lima, titular da 1ª Vara da Comarca de Tailândia, requerendo a apuração de supostas infrações funcionais praticadas nos autos nos autos das Ações Declaratórias de Nulidade de Ato Administrativo nº 0800644-17.2020.8.14.0074; nº 0800643- 32.2020.8.14.0074; nº 0800642-47.2020.8.14.0074 e nº 0800641- 62.2020.8.14.0074, cujas decisões proferidas pelo magistrado, que concedem as tutelas antecipadas pleiteadas, põem em dúvida sua imparcialidade, uma vez que teriam sido tomadas para beneficiar o autor das ações no pleito eleitoral de 2020, viabilizando sua candidatura.

Essas ações foram
ajuizadas pelo candidato, então prefeito, pelo partido MDB, à Prefeitura de Tailândia Paulo Liberte Jasper, conhecido como “Macarrão”, sendo que a esposa do magistrado, Sra. Lorena Paz Cardoso Lima, também era filiada ao mesmo partido e já declarada candidata à vereadora no mesmo pleito eleitoral municipal.

Para comprovar suas alegações, o reclamante apresentou cópias das ações ajuizadas e de fotografias em que a esposa do sindicado aparece demonstrando seu apoio ao candidato Macarrão, sendo que, em uma delas, ela aparece acompanhada de seu marido, com os dizeres “Sou Macarrão”, expondo publicamente a imagem do juiz (id. 630317).

Registre-se que o reclamante Anderson Camporez foi o candidato adversário nas eleições de 2020, perdendo o certame para o seu opositor, Paulo Liberte Jasper.

Inicialmente, cabe destacar que a comissão de sindicância

teve por objetivo coletar indícios para verificar eventual cabimento de um processo administrativo disciplinar.

Acerca do caráter meramente investigatório da sindicância, cito o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

Ementa - (...): 2. No que toca à sindicância, firmou-se nesta Corte Superior entendimento no sentido de que, diante de seu caráter meramente investigatório (inquisitorial) ou preparatório de um processo administrativo disciplinar (PAD), é dizer, aquela que visa a apurar a ocorrência de infrações administrativas sem estar dirigida, desde logo, à aplicação de sanção ao servidor público, é dispensável a observância das garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a presença obrigatória do investigado (Superior Tribunal de Justiça, Terceira Seção, Ministro Nefi Cordeiro, Recurso Ordinário nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança nº 11.493/DF, DJ 06.11.2017)

Neste contexto, eventual responsabilização do magistrado somente poderia ser objeto de processo administrativo disciplinar específico, na medida em que a apuração e mensuração da responsabilidade apta a ensejar a imposição de qualquer sanção, conforme a gravidade da conduta, somente é possível mediante decisão tomada pelo Tribunal Pleno ou pelo Conselho Nacional de Justiça, conforme disciplina a Resolução 135/CNJ.

Por esta razão, a comissão de sindicância limitou-se a apurar a possível existência de elementos mínimos caracterizadores de indícios de autoria e materialidade suficientes para amparar, pelo menos, uma das acusações formuladas contra o magistrado sem, contudo, esgotar a matéria, mesmo porque limitada pelo tempo e pela esfera de atribuições.

Há de se esclarecer, também, ao contrário do que alegou o magistrado em sua defesa prévia, que o objetivo da comissão de sindicância não foi proceder qualquer revisão da decisão judicial proferida pelo magistrado ou analisar os méritos dela, mas tão somente de avaliar se, objetivamente, o provimento jurisdicional foi proferido em observância às regras subjetivas inerentes, no caso específico, ao poder-dever de prevalência da imparcialidade do magistrado, fato esse que poderia efetivamente ensejar a caracterização potencial de uma infração disciplinar.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Mandado de Segurança 32721/DF
[1]
já estabeleceu que podem ser apreciadas em âmbito correcional fatos referentes às circunstâncias de decisões judiciais proferidas pelos magistrados, não pelos seus méritos, mas sobre sua conduta.

No relatório do acórdão, a relatora, Ministra Carmen Lúcia destacou que “a garantia de independência do magistrado no exercício da jurisdição não é absoluta” e, citando o Ministro Ilmar Galvão no julgamento do HC 71.049/RJ refere que

“improcede argumentar que o art. 41 da Loman cria imunidade para o magistrado, pois tal norma tutela apenas a independência funcional, enquanto garantia para o exercício da jurisdição, não se prestando, como evidente, a autorizar a pratica de ilegalidades ou atos abusivos de poder”
[2]
(HC 71.049/RJ, Primeira Turma, DJ 17.3.1995).

Ainda que a atuação do magistrado e a sua parcialidade possam ser apreciadas e até revistas por medidas processuais específicas apresentadas pelas partes e pelo Ministério Público, como recursos e exceções, não se pode tolher prematuramente o órgão administrativo competente para aferir o cumprimento dos deveres funcionais dos juízes e zelar pela observância dos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, a verificação de presença de todos esses requisitos e de uma prestação jurisdicional livre de vícios.

Ainda de acordo com a Ministra Carmen Lucia, no mesmo julgado

“a atuação do magistrado na condução de processos judiciais pode e deve ser objeto de exame pela Corregedoria de Justiça Estadual e pelo Conselho Nacional de Justiça quando houver indícios de violação dos deveres funcionais impostos pela Constituição da República, pela Lei Complementar n. 35/1979 e pela legislação extravagante. A normalidade e juridicidade da atuação do magistrado interessam não apenas ao jurisdicionado, mas ao Poder Judiciário e a toda a sociedade.”

Nesta senda, o procedimento investigatório teve como escopo a verificação da conformidade e correlação da conduta do juiz de Direito Arielson Ribeiro Lima na condução de processos cíveis, por ocasião do pleito eleitoral municipal de Tailândia ocorrido em 2020, em razão do efetivo envolvimento da esposa do sindicado, Lorena Paz Cardoso Lima, no cenário político local. Vale mencionar, novamente, que a esposa do magistrado inclusive foi eleita para o cargo de vereadora, no mesmo ano.

Foi apurado que, na ocasião, já ocupava o cargo de prefeito de Tailândia do Pará, o Sr. Paulo Liberte Jasper, conhecido popularmente como “Macarrão”, sendo que este, apesar de objetivar a sua reeleição ao cargo, encontrava-se inelegível em decorrência de decisões transitadas livremente em julgado, proferidas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE/PA) no ano de 2017. Nada obstante, apenas no ano de 2020, mediante o ajuizamento das ações anulatórias de ato administrativo, e, por força de quatro decisões liminares proferidas pelo juiz de Direito, ora sindicado, foi efetivamente viabilizada a participação do então prefeito no pleito eleitoral, culminando, ato contínuo, com a sua reeleição.

De acordo com a oitiva do reclamante Anderson Camporez perante a comissão de sindicância, ele relatou ter conhecido o sindicado e a esposa deste na Igreja Assembleia de Deus, por meio de seu colega de partido de prenome Adeías, que o informou que a Sra. Lorena Lima almejava candidatar-se ao cargo de vereadora, pelo seu partido, o PL. Ela se filiou à referida agremiação partidária e foi designada para estar à frente do PL-Mulher, exercendo diversas atividades nessa função, ganhando projeção dentro da legenda.

A testemunha informou ainda à comissão que advertiu à Sra. Lorena Lima acerca da falta de conveniência de sua candidatura, uma vez que seu marido era o juiz eleitoral da cidade, mas ela afirmou que ele ficasse despreocupado, pois o marido se afastaria da atividade. Posteriormente, ainda segundo o requerente “o próprio magistrado [me] pediu que gostaria que ela viesse candidata a vice [minha]”, o requerente refutou ao pedido do juiz, informando que esta decisão não era tomada apenas por ele.

Após isso, ele relatou à comissão que esposa do magistrado teria “desaparecido” do partido. Por esta razão, ele declarou ter se dirigido à residência do casal, onde, na presença do magistrado, a Sra Lorena Lima o informou que havia sido chamada pelo prefeito “para se juntar a ele”, apresentando propostas melhores para a carreira política dela. Inclusive, o prefeito a empregaria na área da saúde, o que de fato teria ocorrido em alguma ação denominada “Carreta da Saúde”.

Ainda de acordo com o reclamante, o magistrado se afastou efetivamente da atividade do juízo eleitoral, mas não da sua atividade da justiça comum, o que desencadeou os eventos que estão sendo apurados.

A chefe do Cartório da 93ª Zona Eleitoral, Sra. Keyllaf Maria Alves de Miranda, informou à comissão que já tinha conhecimento de potencial candidatura da esposa do magistrado sindicado a cargo eletivo nas eleições municipais programadas para o ano de 2020. Havia o comentário na cidade, inclusive, de que ela seria candidata a vice-prefeita do candidato Anderson Camporez, também conhecido como “Alemão”.

Em razão disso, a testemunha Keyllaf Maria afirmou que “
segurou
” os processos de habilitação de candidatura até o efetivo afastamento do magistrado de suas atividades após as convenções partidárias. Também esclareceu que, antes desses eventos, por volta de fevereiro de 2020, tramitou na esfera eleitoral representação do MDB contra a Sra. Lorena Lima, em razão de propaganda extemporânea, quando ela ainda estava vinculada a outro partido. O feito foi arquivado em razão de terem retirado a queixa formulada contra ela.

Por seu turno, nas declarações prestadas perante a comissão de sindicância, o magistrado alegou que a matéria objeto deste procedimento se restringiria à esfera judicial, o que afastaria por completo a competência desta Corregedoria de Justiça, e que a reclamação teria por objetivo “politizar uma questão jurídica e trazer para vias correicionais uma situação de um processo judicial”. Ainda, informou que não havia impedimento da sua atuação nesses processos e que a suspeição deve ser arguida por fatos objetivos, “não de acordo com subjetivismo de quem olha o processo, ainda mais de fora e quem não é e não deveria fazer parte do processo”, referindo-se, especificamente, à pessoa do reclamante.

Às perguntas formuladas pela comissão, afirmou o sindicado nunca ter interferido ou autorizado decisões de sua esposa quanto a concorrer a cargos eletivos, mas apenas alega tê-la apoiado, sendo que a afirmação de sua interferência na carreira e nas decisões da esposa previamente submetidas à aceitação ou estímulo do sindicado, seria baseada em machismo, construído dentro de uma sociedade patriarcal.

O sindicado confirmou, ainda, que sua esposa era pré-candidata ao cargo de vereadora, o que foi concretizado na convenção eleitoral realizada em data que não soube precisar. Aduziu que, quando isso ocorreu, no dia seguinte, teria o magistrado comunicado seu impedimento à Justiça Eleitoral, motivo pelo qual afastou-se das funções durante o período eleitoral, tendo retornado quando este finalizou, tanto que chegou a apreciar as contas dos candidatos à eleição, à exceção das contas de sua esposa.

O sindicado também não soube informar as datas em que concedeu as decisões liminares nas ações ordinárias declaratórias de nulidade de ato administrativo, mas afirmou, perante a comissão, que não foram todas as ações apreciadas no mesmo dia.

Acerca dos serviços prestados pela Sra. Lorena Lima à Prefeitura de Tailândia, ele informou que eles se deram em razão da formação acadêmica da esposa, formada em enfermagem, e, em virtude da necessidade que surgiu em razão da pandemia de Covid-19.

A comissão de sindicância também apurou, a partir de simples consulta no sistema PJe, em 11.09.2020, que foram ajuizadas as 04 (quatro) ações anulatórias de ato administrativo nº 0800644-17.2020.8.14.0074, nº 0800643-32.2020.8.14.0074, nº 0800642-47.2020.8.14.0074 e nº 0800641-62.2020.8.14.0074. Em todas e no mesmo dia, a saber, 15 de setembro do ano de 2020, foram proferidas decisões pelo magistrado, ora sindicado, de idêntico teor, das quais passa-se a transcrever a parte final de uma delas:

“(parte final)

Diante do exposto, pelo fundamento de que o exame da corte de contas não é julgamento, mas sim parecer, portanto não conclusivo a respeito das contas do chefe do executivo, seja também pelos demais fundamentos pelos quais se pretende anular os acórdãos impugnados, que agora se submetem a apreciação judicial, como direito fundamental do requerente,

DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA, e suspendo os efeitos dos acórdãos acórdãos n°s 46.928 e 56.394, do Tribunal de Contas do Estado, com fundamento no art. 1º, I, alínea ‘g’ da Lei 64/90, bem como ainda com fundamento nos Recursos Extraordinários (REs) 848826 e 729744 do Supremo Tribunal Federal.

Cite-se o Estado do Pará da presente ação, para querendo, contestar aos seus termos no prazo legal, após tentativa de conciliação, a ser realizada no dia 21/01/2021 às 11h00m.

Comunique-se ao Tribunal de Contas do Estado, para ciência da suspensão da sua decisão.

Ciência ao requerente desta decisão.

Cientifique-se ao MP desta ação.

Intime-se. Cumpra-se.

Tailândia, 15 de setembro de 2020.

Arielson Ribeiro Lima

Juiz de Direito.”

Consoante apurado, referidas decisões foram proferidas todas no mesmo dia, após o horário de expediente, exatamente às 19h39m27 (processo 0800644-17.2020), 17h37m07 (processo 0800643-32.2020), 19h21m54 (processo 0800642-47.2020) e 17h37m10 (processo 0800641-62.2020). Chama a atenção, especificamente, a pequena diferença de tempo, de apenas 03 (três) segundos, entre a assinatura da decisão do processo 0800643-32.2020 e da do processo 0800641-62.2020.

É importante mencionar que o dia 15.09.2021 coincide, também, com a data de realização da convenção partidária do partido MDB, que confirmou as candidaturas tanto de Paulo Liberte Jasper, quanto de Lorena Paz Cardoso Lima, o que foi confirmado pelas testemunhas Anderson Camporez e Keyllaff Miranda, ouvidas pela comissão em audiência realizada em 05.10.2021.

Registre-se a peculiar constatação de que a aludida convenção partidária designada para ocorrer no dia 15.09.2021, assinalava que o evento estava previamente marcado para iniciar às 20 horas
[3]
, ou seja: a convenção foi oficialmente aberta apenas vinte minutos após a última decisão que concedeu as liminares que suspenderam a força dos acórdãos proferidos pelo Tribunal de Contas do Estado, relativos à inelegibilidade do candidato “Macarrão”.

É possível, então, que as decisões proferidas pelo sindicado tenham, inclusive, influenciado na tomada de decisão pelos filiados à legenda quanto ao lançamento e apoio à candidatura de Paulo Liberte Jasper, à prefeitura de Tailândia, o que poderá ser melhor apurado com a instauração do Processo Administrativo Disciplinar que ora se propõe.

Importa assinalar, outrossim, que uma vez que a convenção partidária fora realizada em 15.09.2021, no dia seguinte, em 16.09.2021, o juiz sindicado efetivamente comunicou o fato à Justiça Eleitoral e afastou-se de suas atividades naquela corte, tendo sido substituído, pelos juízes de Direito Daniel Ribeiro Dacier Lobato e José Dias de Almeida Júnior, designados para atuarem perante a 93ª Zona Eleitoral.

Em sua defesa prévia, o magistrado alega que se declarou impedido de atuar na Justiça Eleitoral em 16.09.2020 em respeito aos princípios da moralidade e imparcialidade. Ocorre que, na verdade, este afastamento decorre de obrigação legal, descrita no artigo 14, § 3º da Lei 4737/65, o Código Eleitoral. Ademais, não se discute aqui a atuação do magistrado na Justiça Eleitoral, o que seria de competência daquela corte, mas sim a sua atuação perante a Justiça Comum, em que foram proferidas as decisões ora apreciadas.

No tocante às alegações de provável vínculo empregatício mantido pela esposa do magistrado junto à Prefeitura Municipal de Tailândia, foi apurado pela comissão de sindicância a existência de vínculo contratual (prestação de serviços) entre a esposa do sindicado e a Secretaria Municipal de Saúde. Com efeito, em diligência junto ao Portal da Transparência, identificou-se o pagamento de três parcelas de R$ 4.000,00 efetivados como contraprestação pecuniária em 02.03.2020, 05.03.2020 e 11.03.2020, em favor da Sra. Lorena Paz Cardoso Lima (Id 936149).

O magistrado, em seu depoimento, chegou a confirmar a contratação da esposa para atuar na área de saúde do município de Tailândia, durante a pandemia de Covid-19, em virtude da formação acadêmica dela na área de enfermagem.

Não obstante, comparando a data dos pagamentos realizados à Sra Lorena Paz Cardoso Lima, com a data do primeiro caso confirmado de Covid-19 no Estado do Pará, ocorrido de 18.03.2020
[4]
, verifica-se que as atividades dela foram realizadas muito antes das medidas adotadas em razão da pandemia, sendo cediço que o pagamento de qualquer despesa pública somente é efetuado após sua regular liquidação, nos termos do art. 62 da Lei nº 4.320/64. E, conforme estabelece o art. 63, §2º do referido estatuto de direito financeiro, a liquidação da despesa se implementa mediante a comprovação da efetiva prestação dos serviços, fato esse que apenas corrobora o fato de que os pagamentos recebidos pela esposa do magistrado são relativos a serviços executados anteriormente à decretação do estado de emergência sanitária em razão da COVID-19.

Repise-se, não constitui objeto da sindicância, pela via correcional, o conteúdo individual de cada uma das decisões proferidas, mas sim a preservação dos requisitos objetivos inerentes à atuação do magistrado, notadamente a preservação de sua imparcialidade, requisito esse, ressalte-se corolário do princípio da impessoalidade que deve nortear o modo de proceder de todos os que agem em nome da Administração Pública.

Dito isso, perceba-se que a Corregedoria de Justiça não se dignou a analisar o conteúdo da decisão proferida pelo juiz, se adequada ou justa para o caso concreto. Mas sim a conveniência e o casuísmo de ter sido proferida minutos antes da convenção partidária, ciente que a candidatura do candidato Macarrão influenciaria diretamente a trajetória política da esposa do magistrado, caso eleito.

O magistrado, em sua defesa prévia apresentada nos autos, informou que o Ministério Público não arguiu sua suspeição nos autos e que o recurso fundamentou-se apenas em teses jurídicas.

Inobstante, analisando os autos das quatro ações anulatórias de que tratam este feito, por meio de consulta efetuada no sistema PJe, identificou-se que o Ministério Público do Estado, em 28.10.2021, requereu a declaração de suspeição do magistrado em todos os processos que tivessem como parte o gestor municipal, sendo que, em dois deles (o 0800642-47 e o 0800641-62), o pedido foi ratificado pelo Estado do Pará, por meio de sua Procuradoria-Geral, com fundamento no art. 145 do CPC.

Ocorre que não consta em nenhum dos quatro processos qualquer ato jurisdicional apreciando a petição interlocutória juntada pelo MPE em que requer a declaração de suspeição do magistrado. Foram proferidos alguns despachos e decisões após a data do protocolo do pedido, mas nenhum deles chegou sequer a apreciar seu teor.

Apenas esta falta de cuidado já poderia ensejar a análise da Corregedoria-Geral para uma eventual adoção das medidas disciplinares. Mas, para que não reste dúvidas, convém destacar os eventos, as datas e as oportunidades que o magistrado teve de apreciar os pedidos de suspeição formulados em todas as ações anulatórias:

Processo

Evento suspeição

Datas despachos e decisões posteriores à arguição

suspeição, que não apreciaram o pedido

0800642-47.2020.8.14.0074

Id 20728135, de 28.10.2020, pelo Ministério Público do Pará

Id 20919611, de 05/11/2020 Estado do Pará

12.11.2020 - despacho (quebra do sigilo) - Id 21093663

19.01.2021

– despacho (custas) - Id 22543927

26.01.2021

– termo de audiência (redesignada) – Id 22745802

26.01.2021– despacho – Id 22745804

26.01.2021– despacho– Id 22745804

0800641-62.2020.8.14.0074

Id 20728115, de 28.10.2020 pelo Ministério Público do Pará

Id 20949602, de 06.11.2020,

pelo Estado do Pará

12.11.2020 - despacho (quebra do sigilo) - Id 21093681

19.01.2021 – despacho (custas) - Id 225431765

26.01.2021

– termo de audiência (redesignada) – Id 2269038

03.06.2021 – despacho – cancelamento de audiência

0800644-17.2020.8.14.0074

Id 20728961, de 28.10.2020 pelo Ministério Público do Pará

12.11.2020 - despacho (quebra do sigilo) - Id 2109552

19.01.2021 – despacho (custas) - Id 22533104

25.01.2021 – termo de audiência (redesignada) – Id 22699063

01.09.2021 – despacho (diligencias) – Id 33487630

0800643-32.2020.8.14.0074

Id 20729465, de 28.10.2020 pelo Ministério Público do Pará

12.11.2020 - despacho (quebra do sigilo) - Id 21092264

19.01.2021 – despacho (custas) - Id 22533091

26.01.2021 – termo de audiência (redesignada)

07.06.2021 – despacho

Constata-se que houve desrespeito ao que preconiza o Código de Processo Civil, uma vez que não se obedeceu ao procedimento descrito no art. 146 do CPC
[5]
, que seria de, reconhecendo a suspeição, remeter o processo ao seu substituto automático ou, caso contrário, determinar a autuação em apartado e instruir o feito para remessa ao tribunal. Ao invés disso, silenciou acerca da alegação formulada pelo Ministério Público do Estado e pelo Estado do Pará.

Ainda de acordo com a análise dos processos judiciais, verifica-se que nos feitos 0800642-47.2020.8.14.0074, 0800643-32.2020.8.14.0074 e 0800644-17.2020.8.14.0074, o juiz, em despachos datados de 02.12.2021, arguiu sua suspeição para funcionar nesses autos uma vez que sua esposa foi nomeada para o cargo de Secretária Especial de Governo da Prefeitura de Tailândia, conduta diferente em relação à adotada anteriormente, quando a esposa do magistrado integrava a folha de pagamento da Prefeitura.

Com efeito, em conformidade com o conjunto de fatos extraídos das circunstâncias em que as indigitadas decisões judiciais foram proferidas, atrelado à informação de envolvimento da esposa do magistrado com o candidato eleito e seu partido (filiados à mesma legenda partidária) e apresentados como candidatos oficiais na convenção realizada em 15.09.2020, resta caracterizada a existência de indícios suficientes que justificam a necessidade de melhor apuração dos fatos aqui relatados, uma vez que, apenas em razão das decisões liminares proferidas pelo magistrado alguns minutos antes da convenção partidária, foi oportunizada a participação do candidato Paulo Liberte Jasper, até então inelegível, no pleito eleitoral de 2020.

Ressalte-se que é relevante, a somar no juízo sobre a necessidade de aprofundamento na apuração do presente caso, as fotografias juntadas aos autos pelo reclamante, em que o casal Lorena e Arielson Lima aparecem juntos com a legenda “sou macarrão”, visto que o fato agrega e corrobora o contexto de possível quebra do dever de imparcialidade do magistrado.

Por tudo isso, não se consideram suficientes ao afastamento de apuração mais aprofundada, os esclarecimentos prestados pelo juiz à comissão de sindicância e os argumentos levantados em sua defesa prévia, eis que não foram capazes de elidir as alegações e evidências documentais quanto à possível quebra da imparcialidade na tomada de decisões em favor do então pré-candidato à reeleição à prefeitura de Tailândia, Paulo Liberte Jasper, o que pode caracterizar, em tese, violação aos deveres de independência, imparcialidade, prudência e cautela de que tratam os arts. 1º, 4º, 8º, 24 e 25 do Código de Ética da Magistratura Nacional, além do disposto no inciso I do art. 35 da LOMAN, indicativos da suposta prática de infração disciplinar:

Lei Complementar nº 35/1979

“Art. 35 - São deveres do magistrado:

I - Cumprir e fazer cumprir, com independência, serenidade e exatidão, as disposições legais e os atos de ofício;

(...)”

Código de Ética da Magistratura Nacional

“Art. 1º O exercício da magistratura exige conduta compatível com os preceitos deste Código e do Estatuto da Magistratura, norteando-se pelos princípios da independência, da imparcialidade, do conhecimento e capacitação, da cortesia, da transparência, do segredo profissional, da prudência, da diligência, da integridade profissional e pessoal, da dignidade, da honra e do decoro.

Art. 4º Exige-se do magistrado que seja eticamente independente e que não interfira, de qualquer modo, na atuação jurisdicional de outro colega, exceto em respeito às normas legais

Art. 8º O magistrado imparcial é aquele que busca nas provas a verdade dos fatos, com objetividade e fundamento, mantendo ao longo de todo o processo uma distância equivalente das partes, e evita todo o tipo de comportamento que possa refletir favoritismo, predisposição ou preconceito.

Art. 24. O magistrado prudente é o que busca adotar comportamentos e decisões que sejam o resultado de juízo justificado racionalmente, após haver meditado e valorado os argumentos e contra-argumentos disponíveis, à luz do Direito aplicável.

Art. 25. Especialmente ao proferir decisões, incumbe ao magistrado atuar de forma cautelosa, atento às conseqüências que pode provocar.”

Considerando os fatos expostos e que esta Corte de Justiça não pode se furtar ao seu poder-dever de apurar as responsabilidades no âmbito administrativo, especialmente pela fundada suspeita de quebra de um dos princípios elementares da carreira da magistratura que é a imparcialidade, é que a Corregedoria de Justiça, com fulcro no caput do artigo 13 da Resolução nº 135 do CNJ5, acolhendo o relatório final da Comissão Sindicante, propõe a instauração de PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR em desfavor do Juiz de Direito Arielson Ribeiro Lima, sem afastamento de suas funções judicantes, nos termos do art. 15 da Resolução 135 do CNJ.

Entendo que o afastamento jurisdicional do magistrado não se mostra necessário neste momento.

Ainda que a vara da qual ele é titular possua competência exclusiva para processar os feitos de Fazenda Pública, ele tem arguido suspeição em todos os processos envolvendo o município, causando, inclusive, a distribuição de todos os feitos para a única outra vara da comarca, conforme foi dado ciência a esta Corregedoria de Justiça no processo 000074-95.2022.2.00.0814. Por este motivo, uma vez que ele não está apreciando os feitos de interesse do município, não vislumbro motivos para afasta-lo de suas atividades.

É como voto.

Belém,
xxxxxxxx

Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha

Corregedora-Geral de Justiça

[1]

STF. MS 32721/DF. 2ª Turma.
Relatora Ministra Carmen Lucia. DJ 11.11.2014.

[2]

HC 71.049/RJ, Primeira Turma, DJ 17.3.1995

[3]

Rogério, Cleyton.

Portal Tailândia. “MDB vai confirmar ‘Macarrão’ como candidato à prefeito de Tailândia, em convenção partidária” (sic). Publicado em 15.09.2020 Disponível em
https://portaltailandia.com/tailandia-pa/mdb-vai-confirmar-macarrao-como-candidato-a-prefeito-de-tailandia-em-convencao-partidaria/
Acesso em 06.12.2020

[4]

Agência Pará. “Confirmado o primeiro caso de Covid-19 no Pará”. Publicado em 18.03.2020. Disponível em

https://agenciapara.com.br/noticia/18475/
Acesso em 03.12.2021

[5]

Art. 146, Código de Processo Civil

No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas.

§ 1º - Se reconhecer o impedimento ou a suspeição ao receber a petição, o juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos a seu substituto legal, caso contrário, determinará a autuação em apartado da petição e, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentará suas razões, acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa do incidente ao tribunal.

§ 2º - Distribuído o incidente, o relator deverá declarar os seus efeitos, sendo que, se o incidente for recebido:

I - sem efeito suspensivo, o processo voltará a correr;

II - com efeito suspensivo, o processo permanecerá suspenso até o julgamento do incidente.

§ 3º - Enquanto não for declarado o efeito em que é recebido o incidente ou quando este for recebido com efeito suspensivo, a tutela de urgência será requerida ao substituto legal.

§ 4º - Verificando que a alegação de impedimento ou de suspeição é improcedente, o tribunal rejeitá-la-á.

§ 5º - Acolhida a alegação, tratando-se de impedimento ou de manifesta suspeição, o tribunal condenará o juiz nas custas e remeterá os autos ao seu substituto legal, podendo o juiz recorrer da decisão.

§ 6º - Reconhecido o impedimento ou a suspeição, o tribunal fixará o momento a partir do qual o juiz não poderia ter atuado.

§ 7º - O tribunal decretará a nulidade dos atos do juiz, se praticados quando já presente o motivo de impedimento ou de suspeição.

Belém, 19/04/2022